Tribunal: TJDFT
Processo: 0736938-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736938-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA, HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERA, DISTRITO FEDERAL, GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA e HEXA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. O impetrante informou que participou de licitação, na modalidade pregão eletrônico, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial corretiva de imóveis da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Afirmou que, embora alguns licitantes não tenham apresentado toda a documentação exigida, foram considerados habilitados para participar da licitação. O juízo indeferiu o pedido liminar de anulação da adjudicação de alguns dos lotes do Pregão Eletrônico e de decretação de inabilitação das empresas, por inobservância ao edital. Em suas razões (ID 40861035), alega que: 1) houve violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 2) a empresa H2F Construções e Serviços violou dois itens do edital: declaração para comprovar sua qualificação técnico-financeira (item 11.1.4.III) e declaração de não participação de agentes públicos (item 11.1.6.2.II); 3) a licitante Gennesis Engenharia e Consultoria descumpriu cinco itens do edital: indicação de profissional com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura que tenha vínculo com a empresa licitante (item 11.1.3.2.I), declaração para comprovar sua qualificação técnico-financeira (item 11.1.4.III), declaração de apresentação da documentação da Lei no 6.679/2020 (item 11.1.5.8) e de que não foi declarada inidônea ou impedida de licitar (item 11.1.5.9) e Certidão Eletrônica Negativa de Contas Julgadas Irregulares do TCDF (item 11.1.5.16); 4) a empresa Hexa Engenharia e Construções violou três itens do edital: declaração para comprovar sua qualificação técnico-financeira (item 11.1.4.III), Certidão de Relação de Infrações Trabalhistas da Secretaria de Inspeção do trabalho – SIT (item 11.1.5.11) e Certidão Eletrônica Negativa de Contas Julgadas Irregulares do TCDF (item 11.1.5.16). Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a inabilitação das empresas agravadas. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 40860686). Indeferido o pedido liminar (ID 41125305). O agravante comunicou a desistência da ação (ID 41297985). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o processo originário foi extinto, em 16/11/2022, sem resolução de mérito, por sentença homologatória de pedido de desistência da ação formulado pelo impetrante, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente recurso. Portanto, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator